Tribunal: TJDFT
Processo: 0727053-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727053-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: TATIANA LIMA SANTOS IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por TATIANA LIMA SANTOS contra ato do GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, cujo objeto é a nomeação da Impetrante para posse no cargo de “Enfermeiro de Família e Comunidade” por ter sido aprovada e classificada na 105a (centésima quinta) colocação e já ter havido nomeações dos classificados até a 134a (centésima trigésima quarta) posição, sem que lhe fosse oportunizada a devida nomeação. O Despacho de ID 19263560 intimou a parte Impetrante para se manifestar sobre a alegada perda superveniente do objeto do “writ”. Em resposta ao Despacho de ID 19263560, a parte Impetrante requer a desistência da ação. Decido. O Art. 485, VIII, do CPC dispõe que o juiz não resolverá o mérito quando homologar a desistência da ação. No RE 669.367/RJ, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que a desistência do mandado de segurança é uma prerrogativa de quem o propõe: "EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO APÓS A PBPLAÇÃQ DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. "É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários" (MS 26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), "a qualquer momento antes do término do julgamento" (MS 24.584- AgR/DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandówski, DJe de 20.6.2008), "mesmo após eventual sentença concessiva do 'writ1 constitucional, (...) não se aplicando, em tal hipótese, 3 norma inscrita no art. 267, § 4°, do CPC (RE 255.837-AgR/PR, 2a Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral (Tema 530 - Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contraria, após prolacao de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante). Recurso extraordinário provido.(STF. RE 669367 / RJ .Reíator(a): Min. LUIZ FUX .Julgamento: 02/05/2013.DJe-213 DIVULG 29-1/0-2014 PUBLIC 30-10-2014). Vale salientar que o Mandamus ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no Art. 485, VIII, do CPC e Art. 87, VIII, RITJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação e julgo EXTINTO o presente mandado de segurança, sem resolução de mérito. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de setembro de 2020 17:07:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador